Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública, com amparo 5o, LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de DIOGO SANTOS MARCZAL, qualificado, nos autos da ação penal no. 1001610-15.2021.8.11.0051, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que a denúncia foi oferecida em 20.05.2021, informando que em 01.05.2021 o paciente, em tese, foi incursionado no delito capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, pois teria ofendido a integridade corporal de sua genitora, Sra. Sonia Santos de Almeida.
No dia 01.06.2021, a defesa apresentou resposta à acusação, bem como, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, restando indeferida em 07.06.2021, oportunidade em que designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2021.
Sustenta a impetrante as teses de: 1) carência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais calcados na primariedade e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].
Argumenta, que: “(...)no caso em tela, o Paciente e a suposta Ofendida (sua genitora) moram na mesma residência, e o que aconteceu foi um episódio isolado, ou seja o Acusado não oferece qualquer risco à vítima, de modo que não há ofensa à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à integridade de sua genitora, devendo ser revogada a prisão preventiva decretada, porquanto não verificada a existência de motivos concretos que justifiquem a segregação.”(Sic.)
Ressalta, que: “(...)sendo o Denunciado réu primário e considerando as penas definidas aos crimes que este supostamente incorreu, não ensejará o cumprimento a reprimenda em regime fechado, sendo portanto, inviável a imposição de medida mais severa do que a própria pena.”(Sic.)
Sobreleva que: “(...) é cediço que as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas quando o bem que está sendo apreciado pelo Poder Judiciário é a própria liberdade do cidadão, em conformidade com a regra insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)para concretização da necessidade do enclausuramento preventivo do Paciente, far-se-ia necessário a descrição pormenorizada das razões no caso em discussão e dos motivos reais em que deveria ser mantido segregado, não bastando para isso a mera menção de investigações policiais que sequer foram confirmadas na seara judicial.”(Sic.)
Pugna pela concessão da ordem, em sede de liminar, em favor do Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão que se reputar cabíveis. Juntou documentos. (Id. 89647987, 89647988, 89647989, 89647990, 89647991, 89647992 e 89647993)
D E C I D O.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em benefício de DIOGO SANTOS MARCZAL, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Verde /MT.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Apurou-se que o ora paciente DIOGO SANTOS MARCZAL é filho da vítima, bem assim, apresenta em tese, comportamento familiar desregrado.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
A materialidade repousa do auto de prisão e flagrante (Id. 89647987 –fl.04), no boletim de ocorrência no.2021.106886 (Id.89647988-fls.02/04), bem como fotos das agressões sofridas (Id.89647990-fls.01/04), laudo de exame de corpo de delito (Id.89647990-fls.07/03) que atestam as lesões sofridas.
Os indícios suficientes de autoria reverberam das declarações da ofendida e de seu outro filho, bem como, da própria dinâmica dos fatos.
Externou em sede extrajudicial a genitora do paciente Sra. SONIA SANTOS DE ALMEIDA: (Id.89647987-fls.10/12)
“[...]DECLAROU: QUE declara que é mãe do conduzido DIOGO SANTOS MARCZAL; QUE há cerca de um ano seu filho começou a namorar a pessoa de BARBARA, e passou a levá-la para dormir em casa, o que desagradava a declarante, e também algumas noites dormia na casa dos pais dela, porém em algumas ocasiões que os dois saiam a noite, e chegavam de madrugada brigando, sendo que por várias vezes teve que interferir na briga do casal, para que DIOGO não agredisse fisicamente BARBARA, inclusive a polícia chegou a ir em sua casa para atender ocorrência, e por conta disso a declarante mandou que o filho alugasse uma kit net para eles; QUE após DIOGO e BARBARA terem mudado de sua casa, sendo há cerca de cinco meses atrás, a briga do casal passou a ser pior, e seu filho agredia fisicamente BARBARA, até que certo dia ela telefonou para a declarante pedindo ajuda, e ao chegar na casa deparou com BARBARA machucada, e diante disto, falou na frente de DIOGO que se ela quisesse acompanharia a mesma nesta Delegacia, pois homem não tinha direito de bater em mulher, mas BARBARA não quis procurar a polícia, e cerca de uma semana depois, os dois brigaram novamente, sendo que desta vez as lesões foram mais graves, ocasião que seu filho foi preso, e durante audiência foi arbitrado fiança para ele, ocasião que a Juíza explicou para a declarante que se quisesse que o filho saísse era para pagar a fiança, ao que a declarante respondeu para a Juíza que por sua vontade não pagaria, e deixaria DIOGO preso para ele aprender, mas o esposo da declarante não aceitou e pagou a fiança; QUE esclarece que desde quando DIOGO foi morar com BARBARA, começou a fazer dívidas em nome da mãe, irmã e sogra da declarante, para comprar geladeira, fogão, televisão e um celular Iphone, no valor de R$5.000,00, e que a declarante é quem está tendo que pagar a dívida feita pelo filho, já que ele foi mandado embora do trabalho por causa da prisão; QUE devido BARBARA ter pedido medidas protetivas, DIOGO voltou para casa, e desde então não tem mais paz, já que DIOGO sai de casa toda noite e volta somente ao amanhecer, embriagado , acreditando que ele possa estar fazendo uso de droga também, já que desconhece a atitude de seu filho, e faz ameaças e diz que a declarante é culpada pelo fato de BARBARA ter separado dele, inclusive já chegou a pegar faca para tentar matar o pai e a declarante, e sempre quem os socorre é o seu filho VICTOR HUGO, e por este motivo DIOGO também está irado com o irmão, e diz que vai pegar ele na rua e matar; QUE nesta data, por volta das 07:00 horas DIGO chegou em casa completamente embriagado, acompanhado de um rapaz estranho, o qual o mandou entrar, e ao ver o estado do filho e por não conhecer o rapaz que o acompanhava, a declarante disse para o rapaz ir embora, falando "por favor moço, vai embora, você está vendo a condição do DIOGO", mas DIOGO não deixava o rapaz sair, dizendo você vai ficar comigo, vamos conhecer minha casa, ao que a declarante foi acompanhando DIOGO e o tal rapaz até o portão, por um corredor, até que o rapaz conseguiu sair e ir embora, e quando a declarante voltava para dentro da casa, foi surpreendida por DIOGO, o qual lhe segurou por trás, lhe "engarguelando",e lhe encurralou em um canto, dizendo: "eu vou te matar sua desgraçada, eu vou te matar", dizendo que a declarante estava impedindo até de levar os amigos em casa, e tentava lhe bater, mas a declarante segurava a mão dele, momento que o filho VITO HUGO acordou com o barulho e foi socorrer a declarante, segurando o irmão, o qual agrediu VITOR HUGO, e tentava se livrar do mesmo para ir novamente para cima da declarante; QUE declara que seu filho VITOR HUGO está todo machucado e com dor no pé; QUE após, a declarante correu para dentro da casa e fechou a porta da sala, a qual é de vidro, já que DIOGO queria pegar a mesma para continuar a agressão, o qual então começou a bater na porta até quebra-la (avaliada em R$2.000,00), e em seguida DIOGO saiu para fora e bateu a mão no retrovisor da camionete, quebrando o mesmo; QUE a todo tempo DIOGO dizia que iria matar a declarante, e tentava de toda forma se soltar do irmão para ir para cima da declarante, sendo que o mesmo só parou quando chegou o esposo da declarante e a BARBARA, a qual conseguiu acalmar o mesmo e o levou para a casa dela, e logo que eles saíram chegou policiais militares, os quais foram até a casa de BARBARA e prenderam DIOGO; QUE acredita que se seu filho VITOR HUGO não tivesse lhe ajudado, DIOGO teria lhe matado pois desde quando o mesmo retornou para casa está lhe ameaçando de morte, e está enfurecido com a declarante por acreditar que é a culpado pela separação dele e Barbara; QUE DIOGO além de lhe agredir e ameaçar, também lhe xingava de "desgraçada"; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELA AMEAÇA, INJURIA e DANO e DESEJA PEDIR MEDIDAS PROTETIVAS para que seu filhos saia de casa, uma vez que tem medo que ele faça algo contra a declarante e sua família, e inclusive está tendo que fazer tratamento psiquiátrica por causa do medo e trauma que está passando com o filho; QUE deseja informar ainda que há cerca de uma semana seu filho vendeu a motocicleta HONDA CG 150 MIX EX, cor cinza, 2010, placa NUB-2247 que pertence a declarante, sem sua autorização, e não diz para quem vendeu a mesma. Nada mais disse.[...]”(Sic.)
Por conseguinte, declarou VICTOR HUGO SANTOS MARCZAL, irmão do ora beneficiário, em sede extrajudicial: (Id.89647987-fl.16)
“[...]QUE na data de hoje, por volta das 07:00 horas acordou com barulho, onde então viu seu irmão DIOGO no quarto de sua mãe segurando ela pelos braços, dizendo "eu vou matar esta desgraçada", ao que segurou o mesmo, o qual gritava com sua genitora pelo fato dela ter mandado o amigo dele embora; QUE DIOGO tentava se soltar para ir para cima da mãe do declarante, e para impedi-lo teve que lhe segurar , e por conta disto ficou todo machucado, esclarecendo que DIOGO também tentou lhe chutar, mas não conseguiu pois subiu em cima dele; QUE no momento que segurava o irmão, acabou cortando a mão no caco do vidro da porta, uma vez que seu irmão DIOGO quebrou uma porta de blindex, mas não viu o momento que ele quebrou a porta, pois estava dormindo e inclusive acordou com o barulho do vidro.[...]”(Sic.)
Para adequada análise da alegada fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 07/06/2021, converteu a prisão do paciente em preventiva, in verbis:
“Decisão. Vistos etc. O Acusado DIOGO SANTOS MARCZAL, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, a ausência de requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, bem como alega que a prisão do acusado é desproporcional ao crime a ele imputado na denúncia, levando-se em consideração que, caso seja condenado, provavelmente será fixado regime inicial aberto. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela rejeição dos argumentos defensivos e indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Vieram os autos conclusos. Fundamento. Decido. - DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar do Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva. Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Acusado é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram. Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex. No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado, a segregação cautelar do Acusado foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa. No ponto, cumpre destacar que o réu, apesar de ser primário, tem demostrado comportamento agressivo e reiterado em crimes de violência doméstica, não só contra sua genitora (vítima que figura neste processo), mas também contra sua ex-namorada, em outro feito, conforme ressai da folha de antecedentes criminais de ID. 55773204. Repita-se, por oportuno, o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (Autos n° 1001534-88.2021.8.11.0051 – ID. 54644780): “(...) Por seu turno, os indícios de autoria repousam demonstrados no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante Delito e, ainda, nos depoimentos colhidos na confecção do procedimento flagrancial. O contexto da prisão também traz fortes indicativos do perigo da situação. DIOGO apresenta comportamentos violentos, ameaçando matar todos os que não fazem suas vontades, é recalcitrante em violência doméstica e já deveria estar preso, por misericórdia do pai que lhe pagou fiança anteriormente está solto, e agora bate na namorada BÁRBARA, nos seus pais e no seu irmão. Se tornou um grande perigo para sua família. Ameaça matar a todos, estando embriagado de forma torineira e com possível uso de drogas. Some-se a isso o fato de o flagrado ter instaurados contra si um outro ado, de número 1000346-60.2021.8.11.0051 de Campo Verde por violência doméstica. O que prova a recalcitrância nesse tipo de delito, tendo a audiência de 27/01/2021 determinado medidas protetivas que foram descumpridas, o que por si só já justifica nova tipificação de crime previsto na Lei Maria da Penha. A situação indica forte probabilidade de reiteração delitiva e potencial risco à família, devendo ser mantida a prisão, bem ainda porque as protetivas não se revelaram suficientes anteriormente (CPP, 313, III).(...)” Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de o Indiciado voltar a delinquir, bem como diante da demonstração de seu comportamento agressivo, se faz necessário manter sua prisão para resguardo da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, ante o risco concreto de reiteração criminosa. Portanto, conclui-se que a prisão processual deve ser decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA [DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE UM EXECUTIVO DE PENA POR ROUBO E INQUÉRITO POLICIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA] – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. A tese de negativa de autoria constitui matéria fático probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria. A reiteração delitiva, somada ao descumprimento de medidas protetivas, revelam a periculosidade do agente e justificam a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar integridade física/psicológica da vítima. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.” (TJMT, N.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) Ademais, as alegações trazidas pela defesa, notadamente a desproporção entre a prisão preventiva e o crime perpetrado, se confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde o réu poderá produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra ele lançada pelo Ministério Público. De outro lado, salienta-se, por necessário, que a prisão preventiva NÃO se confunde com antecipação de pena, tratando de medida cautelar com fins específicos. Sobre o assunto, já se decidiu: “[...] que a prisão cautelar - que não se confunde com a prisão penal (carcer ad poenam) - não objetiva infligir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer ideia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar em benefício da atividade desenvolvida no processo penal" (HC n. 80.719, rel. Min. Celso de Mello, Informativo n. 221) Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa do Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pelo Requerente DIOGO SANTOS MARCZAL. - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve também para demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal. Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do Acusado, na forma do referido artigo. Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito. Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não pela Defesa, impõe se o prosseguimento do feito. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2021, às 16:30 horas, que será realizada através do seguinte link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjlhZTk3MWQtODhhZS00YTNlLTljMGUtOGEyYmUwNWYwYzU1%40thread. v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22e5cd682c-30c6-470a-a168-5164dfbd67da%22%7d Destaco também, de acordo com a Portaria Conjunta 428/2020, com base no seu art.16, §1o e 2o, consigno que a audiência, poderá ser realizada por videoconferência ou de modo misto, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. INTIMEM-SE as vítimas, testemunhas e demais partes arroladas, encaminhando-se via telefone ou e-mail, após a intimação pelo oficial de justiça, do Guia Rápido – Audiência Virtual. REQUISITEM-SE os policiais arrolados nos autos, solicitando número de contato com Whatsapp ou e-mail para que seja enviado o link para acesso à sala de audiência virtual. A oitiva de vítima, testemunha, perito e demais auxiliares da Justiça, acareação e depoimento pessoal de residentes fora do juízo processante far-se-á por videoconferência, conforme as disposições do Provimento no 15/2020 da CGJ. Dessa forma incumbe ao Oficial de Justiça, se necessário o PLANTONISTA, ao proceder as intimações de forma presencial ou virtual: a) INDAGAR a pessoa (s) a ser (em) intimada (s) se possui (em) acesso à internet, bem como se possui acesso a equipamento eletrônico de comunicação, seja de sua propriedade ou mesmo de familiar (smartphone, tablet, computador com webcam ou outros), com que possa ter acesso ao sistema de videoconferência, devendo inclusive informar sobre a necessidade de instalar o aplicativo correspondente, disponível na App Store (Iphone) ou Play Store (Android); b) SOLICITAR e fazer constar em certidão o número de telefone para contato e/ou e-mail da pessoa intimada, para que o Juízo entre em contato antes do início da audiência, para fins de orientação sobre a operacionalização do sistema e informar o número +55 66 99636-0501 Whatsapp para eventuais dúvidas; c) INFORMAR e CERTIFICAR que se a pessoa não possui recursos e nem condições técnicas para acompanhar o ato de forma virtual. Por fim, sendo positiva a alínea c), caso a pessoa a ser intimada não disponha de nenhuma condição que viabilize a realização do ato de forma virtual ou por chamada telefônica, em sendo permitida a presença física, deverá ser ouvida no Fórum em sala passiva ou de audiência, em não sendo permitida a presença física no prédio, será então agendada nova data/dia para realização da audiência em relação à mesma. OFICIE-SE ao estabelecimento prisional. Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso.” (Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, tenho que a decisão se afigura em consonância com o esposado no art. 93, inc. IX, da Carta Magna.
Dessa forma, não há falar excesso e rigor na prisão preventiva, como aduz o impetrante, pois a legitimidade da prisão cautelar decorre de lei e é fundada nas circunstâncias do caso em espécie, em especial, pela recalcitrância do beneficiário.
Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ao contrário, do cotejo dos autos resta assente que tratam-se de agressões recorrentes, bem como, constata-se que o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor (folha de antecedentes criminais Id.89647997-fl.20), ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo no. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Destarte, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Intime-se a vítima, nos termos do art. 21, da Lei n. 11.340/2006.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.